Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MOTIVO FÚTIL. FRAÇÃO DE AUMENTO. AJUSTE. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. Inexiste critério fixado em lei para o incremento das agravantes; contudo, a jurisprudência é firme ao reconhecer como adequado o critério de 1/6 da pena-base, o que deve ser seguido como regra, salvo motivação idônea que justifique patamar diverso. Nos casos de violência contra a mulher, é possível a fixação de valor indenizatório mínimo a título de dano moral e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.